Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, SEM A DUPLA NOTIFICAÇÃO (LEI 8.078/1990 e LEI DISTRITAL 514/1993). PREEXISTÊNCIA DE REGISTRO NEGATIVO NÃO IMPUGNADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFETADA A INTEGRIDADE MORAL DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. SÚMULA 385 STJ. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA, POR ORA, A ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO À ATUAÇÃO DE MODO TEMERÁRIO. AFASTADA A PENALIDADE PROCESSUAL. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A controvérsia circunda sobre o dever de o credor promover a notificação prévia do devedor via correspondência com aviso de recebimento, exigida pelo art. 3o da Lei Distrital n. 514/1993 (amplia a proteção prevista na Lei n. 8.078/1990), e que foi declarada constitucional pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça.
II. No caso concreto, a despeito da discussão acerca da inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (pela ausência de notificação por correspondência com aviso de recebimento), ficou comprovada a preexistência de outro registro negativo, contra o qual não se dessume ilegitimidade, o que atrai a prevalência do entendimento da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Não afetada a integridade moral dos direitos de personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186), não subsiste dano extrapatrimonial a ser reparado.
IV. Não produzida prova suficiente da advocacia predatória à demonstração do dolo processual em proceder de modo temerário (Código de Processo Civil, art. 80), a par da falta de prejuízo processual ao “ex adversus” para fins de caracterização da litigância de má-fé. No ponto, o recurso merece provimento.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.